Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. INÉRCIA DA PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR DJE. DESNECESSIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução, que indeferiu o pedido de regular publicação da decisão que recebeu a inicial, a fim de que fossem intimados os advogados da parte exequente, para que pudessem apresentar impugnação aos embargos. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante pede que seja concedido, liminarmente, o efeito suspensivo com vistas a suspender os efeitos da decisão ora agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão, com vistas a oportunizar à agravante a possibilidade de oferecer impugnação aos embargos, intimando-a por meio dos seus advogados, mediante publicação no DJe.

2. Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos pela executada, ora agravada, em que se requer, dentre outros pedidos, o reconhecimento da nulidade da execução proposta pelo agravante, exequente, pela ausência de liquidez do título executivo.

3. As intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (art. 270 do CPC). 3.1. No ambiente do processo judicial eletrônico, são feitas (as intimações), por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. 3.2. No mesmo sentido dispõe a Portaria GC 160 de 2017, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3.3. Dessa forma, compete às empresas que se conveniarem para receber as notificações judiciais pelo PJe a atuação diligente quanto às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico, uma vez que se não consultadas no prazo de dez dias úteis serão consideradas automaticamente realizadas.

4. Na hipótese em apreço, constata-se que a parte exequente, ora agravante, é pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe como parceira para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais acima referenciados. 4.1. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. 4.2. Jurisprudência: “(...) se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome, tampouco configura nulidade a ausência da intimação do referido causídico.” (0736438-46.2022.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 27/02/2023). 4.3. No caso dos autos, verifica-se que a agravante foi devidamente intimada, através de expedição eletrônica realizada em 20/03/2023 às 15h:19, conforme se pode observar da consulta aos expedientes do processo de referência. Não havendo consulta em 10 (dez) dias corridos, o ato foi considerado automaticamente realizado, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006, em 30/03/2023 às 23:59, momento em que teve início o prazo para impugnar os embargos da devedora, tendo este decorrido integralmente em 28/04/2023 às 23:59. 4.4. É de se frisar também que em consulta ao processo de execução da qual resultam os embargos à execução de origem, todas as comunicações à ora agravante têm sido feitas através de expedição eletrônica, porquanto, repise-se, a exequente é parceira para receber intimações via sistema eletrônico. 4.5. A parte executada, diferente da exequente embargada, não possui convênio para as comunicações via sistema, de modo que, por certo, suas intimações devem ser realizadas via publicação no Diário de Justiça Eletrônico, daí porque alguns atos do processo foram publicados (quando do interesse da embargante, que não é parceira para fins de expedições de comunicações) e outros não (quando direcionados à embargada, parceira deste TJDFT).

5. Recurso improvido.